Tribunal: TJMT
Processo: 0006597-74.2015.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006597-74.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEILZE LARA DE ARAUJO - CPF: 788.670.291-34 (APELANTE), CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS - CPF: 995.668.851-72 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO POR PARTE DA AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO QUE VISA DISCUTIR POSSÍVEL ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS CONTRATUAIS – QUITAÇÃO DO DÉBITO VISANDO EVITAR POSSÍVEL BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 286 DO STJ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA
CITRA PETITA
–
FEITO QUE DEVE RETORNAR À ORIGEM PARA ANÁLISE MERITÓRIA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

É possível a análise das cláusulas contratuais, mesmo quando há quitação do contrato, posto permanecer o interesse de agir da parte requerente, conforme Súmula 286 do STJ:

“A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.

A sentença que não examina, na totalidade, os pedidos formulados na petição inicial, bem como as questões suscitadas em contestação, deixa de exaurir a prestação jurisdicional, devendo, em consequência, ser desconstituída, por
citra petita
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006597-74.2015.8.11.0002

APELANTE:

ADEILZE LARA DE ARAÚJO

APELADO:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de apelação cível interposto por
ADEILZE LARA DE ARAÚJO
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr.
Jorge Alexandre Martins Ferreira
,
lançada nos autos da Ação de Revisão de Contrato c/c Repetição de Indébito nº. 0006597-74.2015.8.11.0002, ajuizada em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, que julgou extinto o feito, sem apreciação de mérito, com base no art. 485, inc. VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse processual, em razão da quitação extrajudicial do contrato.

Houve oposição de embargos de declaração em Id. 247110670, sendo estes rejeitados em Id. 247110673.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que “
A despeito dos fundamentos externados, vislumbra-se que o d. julgador singular não agiu com o costumeiro acerto, pois a recorrente/autora não realizou o pagamento de qualquer parcela do financiamento com desconto ofertado pela instituição requerida, como fundamentado na sentença objurgada, tendo-o quitado nos termos do acoimado contrato, consoante revelam comprovantes acostados aos autos (Id. 54266133, p. 06/91, e Id. 54267093, p. 17/23). Desse modo, não há como reconhecer a perda do objeto da presente ação, pois a apelante apenas cumpriu a obrigação que lhe competia contratualmente, especialmente para não dar azo a eventual ação de busca e apreensão do veículo, o que, entretanto, não a impede de discutir a abusividade dos encargos incidentes, até mesmo porque postulado na exordial a repetição indébita dos valores pagos ilegalmente”
(sic).

Afirma que
“Se o pacto contém cláusulas ilegais e abusivas, estas são nulas de pleno direito e são passíveis de revisão a qualquer tempo. Nesse sentido é pacífico o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e desse e. Sodalício acerca da possibilidade da revisão de contratos extintos, seja pela quitação, seja novação, em homenagem ao princípio que impede o enriquecimento sem caus.”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo,
“[...] a fim de que seja cassada a sentença invectivada, determinando, por conseguinte, que o d. Juízo a quo profira o julgamento de mérito da presente demanda”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 247110677, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo não recolhido em razão de haver nos autos gratuidade de justiça deferida em face da apelante, conforme certidão de Id. 248393653.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito, sem apreciação de mérito, com base no art. 485, inc. VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse processual, em razão da quitação extrajudicial do contrato.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Trata-se de ação revisional promovida por ADEILZE LARA DE ARAUJO em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em que a parte autora almeja a revisão do contrato de financiamento, sob o fundamento da incidência de juros e encargos abusivos.

Citada, a parte requerida apresentou contestação no Id. 54266140 – Pág. 6/40; oportunidade em que arguiu a preliminar de revogação da gratuidade da justiça e inépcia da inicial. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais, por ausência de provas constitutivas do direito pretendido.

Impugnação à contestação (Id. 54266140 – Pág. 66/78).

Sobreveio despacho saneador no Id. 54267093 – Pág. 32/34; oportunidade em que foram rejeitadas as preliminares e foi deferida a produção de prova pericial.

Aportou aos autos o laudo pericial no Id. 54267097 – Pág. 41/71), sobre o qual as partes foram intimadas para se manifestarem (Id. 54267102 – Pág. 65).

Sobreveio a informação de que a parte autora, após o ajuizamento da presente ação revisional, realizou a quitação do contrato de financiamento em discussão (cf. petição e documentos juntados no Id. 54267093 – Pág. 1/23).

Intimada para se manifestar sobre eventual perda do objeto face ao adimplemento do contrato (Id. 54267093 – Pág. 25) a parte autora informou que, de fato, realizou a quitação do contrato (Id. 54267093 – Pág. 27/30).

Eis a suma do essencial. Fundamento e decido.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a autora. Explico.

Na verdade, com a devida vênia, é
cediço que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5º, da Carta Magna, que dispõe verbis: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

[...]

In casu
, em que pese as alegações da autora,
o certo é que a quitação extrajudicial do contrato acarreta a perda superveniente do interesse em discutir quanto à abusividade dos encargos incidentes, ante a perda do objeto
, consoante bem anotado pelo condutor do feito.

Isso porque, a ação tinha por objeto extirpar supostos encargos abusivos aplicados pela instituição financeira, motivo pelo qual a autora, ao realizar a quitação do contrato, de forma livre e espontânea, deu ensejo a perda do objeto da demanda, ainda que não tenha reconhecido, expressamente, a inexistência de qualquer ilegalidade no pacto firmado entre as partes.

[...]

Dessa forma, considerando a perda superveniente do interesse processual, a extinção do feito sem a resolução do mérito é a medida que se impõe, conforme a jurisprudência deste e. Sodalício acima mencionada.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO sem apreciação de mérito com base no art. 485, inc. VI do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3º, do art. 98 do CPC.”
(Id. 247110668) (Grifos e negritos no original)

Pois bem. Insta salientar de início que a ação originária (Ação de Revisão de Contrato c/c Repetição de Indébito) foi manejada pela ora apelante, aduzindo que entabulou com o ora apelado contrato de financiamento para aquisição de veículo, alegando que incidiram sobre o contrato juros excessivos/abusivos, os quais tornaram as parcelas onerosas, e que, apesar disso, adimpliu corretamente as prestações, conforme Id. 247109799 (Págs. 04 a 92).

No Id. 247110651 (Págs. 01 e 02), o apelado noticiou que a apelante quitou o financiamento, requerendo a extinção da ação, sem o julgamento do mérito.

Em Id. 247110652 (Págs. 40 a 75) e Id. 247110653 (Págs. 01 a 60) foi acostado laudo pericial que dirimiu todos os quesitos levantados pelas partes e pelo juízo de primeiro grau.

Dito isso, a sentença primeva não apreciou a questão relativa à incidência de juros excessivos/abusivos, sobre o contrato pactuado entre as partes, extinguindo o feito, pelo fato de a apelante ter quitado sua dívida, entendendo que
“[...] ao realizar a quitação do contrato, de forma livre e espontânea, deu ensejo a perda do objeto da demanda, ainda que não tenha reconhecido, expressamente, a inexistência de qualquer ilegalidade no pacto firmado entre as partes”
(Id. 247110668).

Todavia, entendo que a quitação da dívida não obsta a revisão do débito, conforme dispõe a Súmula nº. 286 do STJ,
verbis
:

“Súmula 286. A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.”

Neste contexto, o fato de a apelante ter quitado sua dívida não obsta a análise do Julgador
a quo
quanto à eventual alegação de abusividade das cláusulas contratuais entabuladas entre as partes.

Resta evidenciado, portanto, a ocorrência de nulidade de julgamento
citra petita
, ao não ser exaurida pelo Juízo a pretensão instrumentalizada na inicial.

O artigo 492 do Código de Processo Civil é claro ao disciplinar que o juiz não pode proferir decisão de natureza diversa da pedida, tampouco condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de invalidação do ato judicial, o julgador deve, por força dos princípios da inércia da jurisdição, do dispositivo e da correlação entre causa de pedir, pedido e sentença, obedecer aos limites objetivos da pretensão jurisdicional deduzida, sob pena de proferir decisão
infra petita
(aquém),
ultra petita
(além) ou
extra petita
(fora), suscetível à correção jurisdicional.

Neste sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA – SENTENÇA QUE ENTENDEU PELA IMPOSSIBILIDADE DE REVISAR O CONSUMO – EXISTÊNCIA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E RENEGOCIAÇÃO (PARCELAMENTO) QUE NÃO OBSTA A REVISÃO DO DÉBITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 286 DO STJ – SENTENÇA CITRA PETITA – PENDENTE DE ANÁLISE O PEDIDO DE ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS – NULIDADE EVIDENCIADA – PRECEDENTES DO STJ – DESCONSTITUIÇÃO DO DECISUM E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A assinatura de termo de confissão de dívida e eventual renegociação não obsta a revisão do débito de consumo de água e esgoto.

A sentença que não examina, na totalidade, os pedidos formulados na petição inicial, bem como as questões suscitadas em contestação, deixa de exaurir a prestação jurisdicional, devendo, em consequência, ser desconstituída, por citra petita.

É vedada a apreciação da matéria omitida pelo Juízo a quo, sob pena de configurar supressão de um grau de jurisdição.”

(N.U 1019740-59.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO –CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PERÍCIA CONTÁBIL – NECESSIDADE - CONTRATO RENEGOCIADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL - SÚMULA N.º 286 DO STJ - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Dada a forma em que foram realizadas as operações que ensejaram a Cédula de Crédito Bancário, não há como desconsiderar que, na hipótese, o julgamento antecipado da lide configura o referido cerceamento de defesa, porque evidente que, para solução da lide e a busca da verdade real, fazia-se necessária não só a entrega de todos os documentos/contratos pelo embargado, como também a produção da prova pericial pleiteada.

Consoante dispõe a Súmula n.º 286 do Superior Tribunal de Justiça, a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.
”
(N.U 1025555-78.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

(Negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO - PARCELAMENTO DE DÍVIDA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 286/STJ - JUROS – ABUSO NÃO DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO NO PERCENTUAL PACTUADO – VIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 286, a renegociação da dívida não impede a discussão dos encargos originalmente contratados.

Só é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.”
(N.U 1021765-74.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020) (Negritei)

Eis o entendimento jurisprudencial da Corte Superior de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 359 DO CPC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM JANEIRO DE 1989 E MARÇO DE 1990. IPC FIXADO EM 42,72% E BTNF EM 41,28%.

1. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrentes de quitação.

2. É admitida a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 359 do CPC quando a exibição de documentos é requerida incidentalmente em ação revisional.

3. Admite-se a compensação de valores e a repetição do indébito na forma simples sempre que constatada cobrança indevida do encargo exigido, sem ser preciso comprovar erro no pagamento.

4. O índice de correção incidente em janeiro de 1989 é o IPC, fixado em 42,72%; em março de 1990, é o BTNF, fixado em 41,28%.

5. Agravo regimental desprovido.”
(AGRG NO RESP 1293812/RS - REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - TERCEIRA TURMA - J. EM 03.03.2015) (Negritei)

Colaciono entendimentos do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Perda do objeto – Preliminar de contrarrazões - Contrato quitado – Não ocorrência – Possibilidade de revisão das taxas de juros de contratos quitados - Precedentes STJ. Revisão do contrato – Preliminar de contrarrazões - Possibilidade
–
Relativização do princípio da pacta sunt servanda para restabelecer o equilíbrio da relação contratual.
Juros remuneratórios – Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo – Constatação de abusividade das taxas praticadas no contrato – Taxas anual praticada que ultrapassa uma vez e meia taxa média de mercado para operações da mesma espécie – Necessária limitação à taxa média do BACEN. Sentença reformada – Ônus sucumbencial redistribuído – Fixação de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.RECURSO PROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 00040130420228160017 Maringá 0004013-04.2022.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 22/02/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2023) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA.
ALEGATIVA DE QUE HOUVE QUITAÇÃO CONTRATUAL O QUE ENSEJA A EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DO OBJETO ANTE A AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE. O DIREITO À REVISÃO CONTRATUAL NÃO ENCONTRA ÓBICE NA CIRCUNSTÂNCIA DO CONTRATO TER SIDO RENEGOCIADO, FINDADO OU QUITADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 286 DO E. STJ. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE NÃO HÁ FALAR EM AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ANÁLISE DA REVISÃO CONTRATUAL QUE SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato proferida pelo Juízo de Direito da 16ª Vara Cível de Fortaleza, requerendo a reforma do julgado para que o feito seja extinto sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em virtude da perda do objeto
–
contrato quitado.

2. Vê-se que o autor afirma em suas raz
õ
es recursais que o juiz deveria ter sentenciado o feito determinando a extinção ao invés de julgar improcedente, o que não prospera, vez que coaduno o entendimento do magistrado de piso de que
é possível a análise das cláusulas contratuais, mesmo quando há quitação do contrato, posto permanecer o interesse de agir da parte requerente, conforme Súmula 286 do STJ: A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para negar provimento, nos termos do relatório e do voto da relatora, que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza (CE), 05 de abril de 2022. MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES Desembargadora Relatora”
(TJ-CE - AC: 02131393920138060001 Fortaleza, Relator: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/04/2022, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2022) (Negritei)

O que se vislumbra dos autos é que a apelante quitou o contrato, visando proteger seu bem, visto que o não pagamento das parcelas poderia dar azo à uma eventual busca e apreensão.

Ademais, importante ressaltar que as decisões que fundamentaram a sentença extintiva não guardam similitude com o caso dos autos, visto que tratam de quitação do contrato após proposta da instituição financeira. Inclusive, na Apelação Cível nº. 0025998-10.2013.8.11.0041, citada pelo Magistrado de piso, o Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha fez constar:

“[...] Isso porque, a ação tinha por objeto extirpar supostos encargos abusivos aplicados pela instituição financeira, ora apelada, motivo pelo qual a autora, ora apelante,
ao aceitar o desconto oferecido para a rápida quitação do contrato, de forma livre e espontânea, deu ensejo a perda do objeto da demanda,
ainda que não tenha reconhecido, expressamente, a inexistência de qualquer ilegalidade no pacto firmado entre as partes”
(Negritei e sublinhei).

Assim, como nos autos não houve proposta de quitação, e esta ocorreu tão somente para proteger o bem de uma eventual busca e apreensão, entendo que o mérito da demanda deve ser analisado pelo Magistrado
a quo
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para que o togado singular profira a sentença de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024